Tribunal: TCU
Processo: 039.231/2021-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 17530/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em considerar legais para fins de registro os atos a seguir relacionados. 1. Processo TC- Processo 039.231/2021-6 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Alexandra Araujo da Silva Augusto (XXX.393.516-XX); Carla Debora Veras de Paiva (XXX.005.964-XX); Fernando Luiz da Silva Augusto (XXX.469.226-XX); Flavia Figueiredo Guedes Correia de Mello (XXX.018.607-XX); Iraci Regis de Miranda (XXX.649.449-XX); Laura Guedes Correia de Mello (XXX.757.467-XX); Luiz Eduardo da Silva Augusto (XXX.195.416-XX); Onete Ramos Garcia (XXX.236.889-XX); Pedro Guedes Correia de Mello (XXX.757.487-XX); William Carlos Vieira Augusto Junior (XXX.195.406-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Departamento de Polícia Rodoviária Federal 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.